Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719460-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DROGARIA GENERICA LTDA AGRAVADO: BULLA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e OUTROS contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0709457-11.2021.8.07.0001, movida em desfavor de BULLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de extensão da antecipação de tutela, anteriormente deferida, para sustação dos protestos de protocolos 1598300, 1598301, 1598302 e 1598304 (ID 94850437, origem). Nas razões (ID 26592595), narram tratar, na origem, de ação objetivando a sustação de protestos e declaração de nulidade de notas fiscais e duplicatas emitidas sem qualquer lastro. Informam terem firmado com a agravada contrato de prestação de serviços pelo qual a empresa/ré percebia remuneração de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais, paga mediante emissão de notas fiscais representativa dos serviços prestados, cujo trato se encerrou em 26/02/2021. Aduzem ter a agravada, após o término da relação contratual, emitido, inicialmente, 03 (três) notas fiscais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), razão pela qual foi ajuizada a presente a ação, e, após a realização de depósito judicial do valor cobrado, foi deferida a liminar para sustação dos protestos. Sustentam que a agravada, ciente da decisão, tornou a apresentar a protesto, em cartórios distintos, as notas fiscais de idênticos valores na tentativa de coagir as agravantes ao pagamento da quantia indevida, diante da ameaça de negativação de seus nomes pelos cartórios de protestos. No entanto, houve a extensão dos efeitos da antecipação de tutela independentemente de nova caução. Asseveram terem sido surpreendidas, novamente, com a apresentação de série de títulos sem lastro, sendo um de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) – comprovado o seu pagamento – e outros 03 (três) com origens e valores desconhecidos, um dos quais no expressivo valor de R$ 246.378,79 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), a título de multa contratual. Salientam não possuir o contrato firmado entre as partes cláusula que permita a fixação de multa em tal patamar. Ademais, o valor da multa contratual não está estampado em título de crédito ou documento hábil a ser levado a protesto, nos termos do artigo 1o, da Lei no 9.492/97. Alegam que a modalidade adotada pela agravada, apontamento a protesto de títulos “DSI” – Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação, é feita eletronicamente e sem a apresentação de quaisquer documentos ao cartório, apenas com a informação do suposto título e assinatura de uma declaração. Logo, não se mostra justo ou razoável que as autoras/agravantes sejam obrigadas a depositar em juízo quantia superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por documentos fabricados pela ré e dívidas inexistentes. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para sustar os protestos no 1598300, 1598301, 1598302 e 1598304, independentemente da prestação de caução. No mérito, pugna pela confirmação da tutela deferida. Preparo efetuado (ID 26592597). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, as agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extensão da antecipação de tutela, anteriormente deferida, para sustação dos protestos de protocolos 1598300, 1598301, 1598302 e 1598304. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. As agravantes afirmam terem sido surpreendidas com o protesto de débitos sem lastro comercial, sendo um deles no expressivo valor de R$ 246.378,79 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), a título de multa contratual. Conforme “Instrumento Particular de Assessoria Empresarial”, consta cláusula com prazo de vigência até 05/07/2021 e existência de multa por rescisão antes do termo, no valor correspondente a “(2) dois meses da remuneração mensal fixa pela prestação do serviço (2.1.a.1), além do Success FEE descrito na cláusula 2.1.b.1 proporcional ao período trabalhado, no caso da contratada” (ID 87091553, origem). As agravantes afirmam a ocorrência de distrato, no entanto, não há prova formal do término da relação. Embora seja plausível a dúvida quanto à existência dos débitos, sabe-se que para o deferimento da tutela antecipada objetivando a retirada do nome do cadastro de inadimplentes, bem como para baixa dos protestos já efetivados, faz-se necessário o oferecimento de caução idônea, requisito não cumprido pelas recorrentes. Ademais, em exame perfunctório, não é possível aferir a veracidade das alegações, fazendo-se necessária a instauração do contraditório, quando serão colhidas as provas para dirimir a controvérsia. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator